Tribunal: TJDFT
Processo: 0019866-44.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0019866-44.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Nas petições de IDs 15244855 e 15665355, as partes ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB e CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE solicitam a reabertura do prazo previsto na certidão de ID no 14801273 (intimação para manifestação sobre a conversão dos autos do suporte físico para o digital), após a normalização do atendimento aos advogados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tendo em vista a situação de impossibilidade de realização de carga dos autos físicos. Defiro conforme requerido. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007